Tribunal: TJDFT
Processo: 0712560-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA. PROVIMENTOS No 13/2012 E No 54/2021. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA. PARAMETRIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO EXECUTIVO CUJO VALOR NÃO SUPERE O MONTANTE ESTABELECIDO PELO PROVIMENTO VIGORANTE. EXECUTADO. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS EXPROPRIÁVEIS. OPORTUNIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. GARANTIA ASSEGURADA PELA LEF (ART. 40 e parágrafos). PROVIMENTO No 55/2021. AFERIÇÃO DO DÉBITO CONSOLIDADO POR CPF. INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REFORMA. NECESSIDADE. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO EXECUTIVO FISCAL. AFIRMAÇÃO. DECLARAÇAO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE (CF, ARTS. 147 E 156, I). COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ENTE DISTRITAL. VULNERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO LEGIFERANTE. DIREITO DE AÇÃO. HIGIDEZ. MANUTENÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. A par da constatação de que os Provimentos no 13/2012 e no 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, nada versam acerca da competência legiferante para instituição do IPTU, não avançando sobre a competência tributária lato sensu, consubstanciada na prerrogativa da atividade legiferante conferida ao ente distrital para a normatização quanto à instituição do tributo individualizado, tampouco adentram os normativos à faculdade de exação do ente, ressoando patente que, também sob essa particular acepção da “competência tributária”, não houvera indevida ingerência da normatização interna, inviável a declaração incidental de inconstitucionalidade dos aludidos normativos sob a perspectiva de coarctação da competência tributária do Distrito Federal.
2. Conquanto o trânsito procedimental deva ser orientado pelos princípios da efetividade, celeridade e economicidade, não se afigura viável que, manifestando o titular do direito interesse no seguimento da pretensão executória que formulara, haja frustração do direito subjetivo de ação com base em parâmetros normativos de natureza infralegal que estabelecem o valor da causa como orientador do curso, ou paralisação, do executivo fiscal, tornando inviável que, ainda não oportunizada a realização de diligências destinadas à localização de bens expropriáveis de titularidade do devedor e hábeis à satisfação do débito, seja encaminhada a execução a situação de suspensão e arquivamento provisório.
3. De conformidade com a textualidade do artigo 40, e seus parágrafos, da Lei de Execução Fiscal, a tentativa de localização do devedor, ou de bens passíveis de constrição, traduz direito assegurado à Fazenda Pública, daí defluindo a inviabilidade de arquivamento provisório da execução fiscal, com lastro em normativos de eficácia limitada - Provimentos no 13/2012 e no 54/2021 da Corregedoria do TJDFT -, segundo os quais é autorizado o arquivamento das execuções fiscais cujo débito consolidado no CNPJ ou CPF do devedor não sobeje o montante de R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), consoante alteração implementada pelo Provimento no 55/2021 da Corregedoria do TJDFT, antes de intentada a citação do devedor e ultimação de diligências destinadas à expropriação de bens de sua titularidade.
4. Agravo conhecido e provido. Maioria.